Tribunal: TJDFT
Processo: 0741316-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741316-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA BOTELHO DE MAGALHAES BAPTISTA DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo VERA LÚCIA BOTELHO DE MAGALHÃES BAPTISTA DOS SANTOS (autora), representada por sua curadora, ANA LÚCIA BOTELHO DE MAGALHÃES, em face de decisão (Id. 142398595 – pp. 1/3 dos autos principais) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer (processo no 0715896-44.2022.8.07.0020), indeferiu a antecipação de tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por VERA LÚCIA BOTELHO DE MAGALHÃES BAPTISTA, representa por Ana Lúcia Botelho de Magalhães em desfavor da ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. Para tanto, relata a parte autora que possui diagnóstico de ALZHEIMER e faz uso dos medicamentos Coglive e Dual para controle da enfermidade, os quais causaram efeitos colaterais e não foram eficazes; ademais, foi constatada a refratariedade ao tratamento com os referidos medicamentos. Aduz, ainda, que, diante da rejeição ao tratamento com os medicamentos convencionais, o médico assistente prescreveu o EXTRATO DE CANNABIS SATIVA para melhorar a qualidade de vida da autora. Afirma ter solicitado à ANVISA autorização excepcional para importação do produto, o que foi de imediato deferido. No entanto, em virtude do alto custo do medicamento e dos gastos mensais, a requerente não possui condições de arcar com os custos do medicamento sem que seja prejudicado o seu sustento. Por fim, recorreu ao plano de saúde, ora requerido, para custear o medicamento Canababidiol; porém, todas as tentativas foram frustradas. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorize, imediatamente, o fornecimento/custeio/compra dos medicamentos CBD USA HEMP 6000MG em 60ML, 18 frascos/ano, nos termos do relatório médico, assegurando o fornecimento pelo tempo determinado pelo médico especialista. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a parte requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. A cópia do cartão do plano de saúde (ID no 135935381) e a própria recusa do plano de saúde são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. O relatório médico de ID no 135935377 indica que a parte autora foi diagnosticada com ALZHEIMER. No referido documento, o médico assistente fundamentou a necessidade de continuar com o tratamento; destacou, ainda, que a paciente está fazendo uso da cannabis desde 2021, motivo pelo qual apresentou melhora clínica. A demandante apresentou requerimento administrativo perante a ré, para fornecimento da referida medicação; contudo, o documento de ID no 140404650 comprova que a solicitação foi negada, sob o argumento de que se trata de medicação não comtemplada no rol da ANS, motivo pelo qual não possui cobertura contratual. Além disso, o relatório médico de ID. 135935375 indica que a parte autora faz uso dos medicamentos Coglive e Dual para controle da enfermidade, que as opções terapêuticas convencionais são ineficazes e causam efeitos colaterais, motivo pelo qual fora prescrito o Extrato de Cannabis Sativa para melhorar a qualidade de vida da autora. A parte demandante comprova ter sido sua solicitação negada, sob o argumento de “o tratamento solicitado não dispõe de cobertura obrigatória conforme Rol de Procedimentos e Eventos da ANS RN 465/2021” – ID. 140404650. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, verifico que a recusa da requerida não se mostra abusiva. Explico. Apesar de ser fato incontroverso que a parte autora é portadora de Alzheimer e beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré, tendo sido a ela indicado, por seu médico assistente, a utilização de USAHEMP CANABIDIOL 6.000 mg/60 ML de CBD FULL SPECTRUM COM MENOS DE 0.3 POR CENTO DE THC 1 ml pela manhã (20 gotas) 2 ml pela noite (40 gotas) 18 frascos ano, depreende-se que a cobertura para fornecimento dessa medicação é excluída do regulamento do plano. No caso em deslinde, inobstante inexista controvérsia quanto ao fato de que o tratamento não consta do rol de cobertura obrigatória alusivo ao medicamento prescrito pelo médico assistente da autora, sua cobertura, a despeito dos argumentos invocados pela requerente, não pode ser assegurada pelo plano de saúde, ainda que destinado ao tratamento que fora designado à paciente, enquanto subsistente a exclusão de cobertura. Nesse sentido, segue precedente recente do E. TJDFT em caso semelhante ao dos autos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. MEDICAMENTO CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O tratamento do transtorno do espectro autista impõe tratamento e acompanhamento multidisciplinar por prazo indeterminado, de modo que se mostra ilegítima a restrição do número de sessões. A Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, na esteira do entendimento jurisprudencial que ora se reafirma e que sucedeu à Resolução Normativa 428, previu a cobertura ilimitada de sessões no tratamento multidisciplinar para as pessoas com transtorno do espectro autista. 2. O acolhimento, em sede administrativa e antes do ajuizamento da ação, de parte da pretensão do autor, com a cobertura limitada do número de sessões anuais do tratamento multidisciplinar, afastada a ocorrência de lesão a interesse existencial concretamente digno de tutela, motivo pelo qual a pretensão por danos extrapatrimoniais deve ser desacolhida. 3. O inciso VI do artigo 10 da Lei 9656 excluiu expressamente da cobertura dos planos de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, exceto os fármacos para neoplasia maligna, adjuvantes e controle dos efeitos colaterais do tratamento. Fora dessa hipótese estrita, não cabe aos planos de saúde fornecer outros medicamentos para uso domiciliar, salvo expressa previsão contratual. 3.1. No caso, como não há previsão contratual para o fornecimento de outros medicamentos para uso domiciliar além daqueles de cobertura obrigatória por lei, o plano de saúde réu não tem o dever de custear o fornecimento do medicamento à base de canabidiol prescrito pelo médico assistente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1601786 Data de Julgamento:03/08/2022 Órgão Julgador:5a Turma Cível Relator:ANA CANTARINO Relator Designado:MARIA IVATÔNIA Data da Intimação ou da Publicação:Publicado no PJe : 17/08/2022) Igualmente, não há prova no sentido de que a única solução para o caso da autora seja o uso do referido medicamento, ou mesmo que a sua ausência envolveria alta probabilidade de mortalidade da requerente. Por conseguinte, numa análise limitada à probabilidade do direito invocado, não é possível afirmar que o uso do canabidiol indicado pelo médico deverá se sobrepor aos diversos tratamentos convencionais disponíveis para a enfermidade da autora. O grau de severidade da doença é o indicador do tratamento adequado e não há comprovação nesse sentido no diagnóstico que instrui o feito. Tampouco há evidência de que a autora poderá vir a óbito ou ter piora do seu quadro acaso não continue com a medicação vindicada. A propósito, confira-se a conclusão da Nota Técnica no 82131 NATJUS de 27/06/2022, em caso análogo ao dos presentes autos: Nota Técnica 82131 Data de conclusão: 27/06/2022 16:49:04 Tecnologia: Canabidiol Conclusão Justificada: Não favorável Conclusão: O uso de canabidiol para o tratamento de sintomas relacionados à demência demonstra efeito de pequena magnitude conforme meta-análise apresentada quando comparado com placebo, resta incerto o seu benefício quando comparado com terapias ativas. Atualmente existem alternativas disponíveis no Sistema Único de Saúde que poderiam ter a sua utilização considerada para a parte autora Nesse sentido, impõe-se a apreciação da questão num juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que é inviável em sede de tutela provisória de urgência. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar resposta no prazo legal de 15 dias. Intime-se a parte autora da presente decisão.“ (Id. 142398595 – pp. 1/3 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 41949676 - pp. 1/24), a autora, ora agravante, informa que é portadora de Microangiopatia, associada ao quadro de transtorno de ansiedade, bem como foi diagnosticada com Mal de Alzheimer, enfermidade crônica, sem perspectivas de cura, degenerativa e incapacitante. (CID10 G30). Narra que seu médico prescreveu o Extrato de Cannabis Sativa para melhorar a qualidade de vida da ora recorrente. Discorre, em suma, a respeito dos benefícios do citado medicamento, bem como sobre os sintomas causados pelo Mal de Alzheimer. Destaca que, conforme o Conselho de Medicina, o médico possui total autonomia para prescrever o tratamento que julgue mais adequado aos seus pacientes, sendo incabível o esgotamento de todos os medicamentos disponíveis, salvo quando oferecer algum risco a saúde de seus pacientes ou em caso de indiscutível benefício para o paciente. Afirma que, em relação ao princípio ativo do medicamento, não existe no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) medicamento padronizado com o mesmo princípio, posologia do medicamento USA Hemp CBD 6000mg/60ml, portanto incabível que o médico esgote as alternativas de fármacos previstas na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME). Defende a necessidade do fornecimento da terapia pela parte ré/agravada, tendo em vista os riscos de piora do quadro clínico da parte agravante e deterioração de sua qualidade de vida. Enfatiza não ter condições financeiras para adquirir o medicamento, em virtude de seu alto custo. Alega que o rol da ANS não é taxativo, mas sim só exemplifica o mínimo obrigatório. Informa que a Resolução RDC n° 335, de 24 de janeiro de 2020, define os critérios e os procedimentos para a importação de produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. Alega que, uma vez atendido a todos esses requisitos e tendo em vista a garantia constitucional do acesso à saúde e, ainda, a obrigação das operadoras e do SUS de fornecer os meios necessários e indicados para tratamento, é infundada a negativa de fornecimento dos medicamentos à base de Cannabis Sativa. Enfatiza que a negativa do plano de saúde é abusiva, tendo em vista ser contrário a lei e aos princípios que norteiam as relações de consumo. Argumenta que o laudo médico e o receituário acostados aos autos principais, apontam a urgência da terapia, tendo em conta que já fez uso das medicações disponíveis no SUS para conter as sintomatologias dessa patologia, porém não houve êxito. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja determinado à parte ora agravada que autorize, imediatamente, o fornecimento/custeio/compra dos medicamentos: CBD USA HEMP 6.000MG em 60ML, 18 frascos/ano, conforme prescrito pelo médico no Id. 135935378 – p. 1 dos autos principais. No mérito, pugna pela confirmação da liminar vindicada. Preparo no Id. 41949679 – p. 1 e Id. 42241690 – p. 1. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, requer a parte autora/agravante o deferimento de tutela de urgência consistente na determinação de que a parte ré/agravada, seguradora de saúde da qual é beneficiária, custeie tratamento para fornecer o medicamento CBD USA HEMP 6.000MG em 60ML, conforme indicação médica. De acordo com o Relatório Médico datado de 09/02/2021 (Id. 135935377 – p. 2), a autora/agravante está sendo submetida ao seguinte tratamento: “Informo para os devidos fins que o paciente acima, 74 anos está em acompanhamento médico por apresentar quadro compatível com os diagnósticos acima de transtorno de ansiedade associado ao uso de Coglive e Dual desde 2019. Por este motivo indico extrato de Cannabis sativa para melhora da qualidade de vida, onde o mesmo apresenta uso de extratos orais e para o tratamento. Após o uso da Cannabis apresentou melhora clínica nas dosagens ideias (sic) individualizadas diárias de 50 mg por ml de Tetrahidrocanabinol dia e 100 mg por ml dia de Canabidiol com seu equivalente importado Mevatyl (Os medicamentos nacionais (Mevatyl e Canabidiol da Prati-Donaduzzi), apresentam características Farmacológicas diferentes em dosagem e componentes canabinoides (FULL Spectrum, 0.3 por cento do thc). O mesmo não apresenta condições financeiras de arcar com o tratamento importado com custo em média 20.000 a 40.000 anuais com o tratamento prescrito USA HEMP ou Abrace Esperança conforme a prescrição.” (Id. 135935377 – p. 2) Nesse cenário, em uma análise perfunctória dos autos, própria deste momento processual, tenho que os requisitos da antecipação pleiteada não se encontram presentes, tendo em vista que, como bem destacou o juízo de origem na r. decisão agravada, “não há prova no sentido de que a única solução para o caso da autora seja o uso do referido medicamento, ou mesmo a sua ausência envolveria alta probabilidade de mortalidade da requerente” (Id. 142398595 - p. 3 dos autos principais). Ademais, de acordo com a citada Nota Técnica no 82131 NATJUS, o uso de canabidiol para o tratamento de sintomas relacionados à demência demonstra efeito de pequena magnitude conforme meta-análise apresentada quando comparado com placebo, restando incerto o seu benefício quando comparado com terapias ativas. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nota-se que tal perigo de dano não se mostra demonstrado, já que, consoante disposto no aludido relatório médico, a agravante já está utilizando outros medicamentos associados. Deste modo, por ora, tenho que a argumentação da parte requerene/agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo juízo singular na decisão recorrida, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise probatória e com estabelecimento do contraditório da parte adversa, o que, por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora